Tribunal: CARF
Processo: 11707.001190/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-12-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.001190/2010-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.583 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2021
Recorrente
FREDERICO DE ALBUQUERQUE LACERDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
DEDUÇÕES. DEPENDENTES. ENTEADOS. COMPROVAÇÃO.
Podem ser deduzidas as quantias por dependente, da base-de-cálculo do
imposto de renda pessoa física, sujeita à incidência mensal da filha, do filho, da
enteada ou do enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho.
DEDUÇÕES. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO.
poderão ser deduzidos a título de despesas com instrução os pagamentos
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar,
de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.001190/2010-21
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.001190/2010-21

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

DO LANÇAMENTO
Trata-se de Notificação de Lançamento (NL), na qual se exigiu do contribuinte a
importância de R$ 8.285,79, acrescida de multa de ofício e juros de mora, a título de imposto de
renda pessoa física suplementar (código 2904), referente ao ano-calendário 2006, conforme fls. 5
a 10.
Os fatos descritos na NL indicam que o lançamento decorre das seguintes
deduções indevidas:
1. Despesas médicas no valor de R$ 26.240,00, por falta de comprovação;
2. Despesas com instrução no valor de R$ 2.373,84, por falta de comprovação; e
3. Dependente Taiane Guimarães Ferreira Dias, no valor de R$ 1.516,32, por falta
de comprovação (não apresentação de certidão de nascimento).
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte tempestivamente apresentou impugnação de fl. 1, acompanhada de
documentos.
Aduz que sua impugnação é parcial, pleiteando o restabelecimento das deduções e
propugnando sejam incluídas outras que não apresentou na Declaração de Ajuste Anual, nestes
termos:
TÍTULO
Declarado
Glosado
impugnado
documento
apresentado
Despesas médicas

Fernanda Marques Peixoto de Souza
7.200,00
7.200,00
7.200,00
recibo fl. 13
Wilse Regina Oliveira Segamarchi
14.000,00
14.000,00
7.000,00
recibo fl. 12
Sheila B. Ferreira
5.040,00
5.040,00
2.040,00
recibo fl. 11
Despesa com instrução (dependente)

Taiane Guimarães Ferreira Dias
2.373,84
2.373,84
2.373,84
Declaração fl. 14
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.001190/2010-21

Faculdade Cândido Mendes

Dependente

Taiane Guimarães Ferreira Dias – enteada)
1.516,32
1.516,32
1.516,32
Certidão
Nascimento fl. 14
Despesas não declaradas

Plano de Saúde (contribuinte)
1.719,00
Comprovante fl.
19

Plano de Saúde (dependente Taiane
Guimarães Ferreira Dias - enteada)
753,00
Comprovante fl.
19

Juntou DARF de pagamento do imposto declarado no valor total de R$ 128,20 -
cód. 0211 (fl. 20), bem como DARF no código 2904, com valor pago total de R$ 4.805,90 (fl.
31).
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA DISPENSADA
Acórdão dispensado de ementa de acordo com a Portaria SRF no 1.364, de 10 de
novembro de 2004.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Da Matéria em julgamento
As matérias constantes na presente autuação e objeto deste Recurso Voluntário
são as deduções indevidas: i) com dependentes, no valor de R$ 1.516,32, ii) de despesas
médicas, no valor de R$ 16.240,00; iii) instrução, no valor de R$ 2.373,84.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução do trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 8), apontados pela autoridade lançadora:
Glosa de valor de R$ 26.240,00, indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
...
Glosa do valor de R$ 26.240,00 deduzidos a título de despesa médica, por falta
de comprovação das despesas efetuadas.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.001190/2010-21

No julgamento anterior, as motivações para a manutenção das glosas (e-fls. 57),
foram as seguintes:
1. Os recibos de fl. 11 emitidos pela psicóloga Sheila Bispo Ferreira, no valor
total de R$ 2.040,00 considero não comprovar a regularidade da dedução, uma vez
que não traz o endereço da profissional, como determina a legislação, bem como não
indica o paciente atendido.
2. O Recibo de Serviços Médicos de fl. 12, emitido pela médica Wilse Regina
Oliveira Segamarchi, no valor de R$ 7.000,00, entendo também não apto a comprovar
a dedução, uma vez que também não traz o endereço do profissional e sequer que tipo
de tratamento médico foi submetido, posto que consta indicação genérica de
“tratamento direcionado”.
3. O recibo no 347, de fl. 13, emitido pela profissional Fernanda Marques
Peixoto de Souza, no valor de R$ 7.200,00 também entendo não apto a comprovar a
regularidade da dedução, uma vez que não traz o endereço do profissional, não indica
o paciente e o tratamento médico e sequer consta o registro no Conselho Regional de
Medicina.
Observo, ainda, que se tratam de despesas de expressivo valor, que entendo
simples recibos não serem aptos a comprovar deduções, devendo vir acompanhadas
do efetivo pagamento, do paciente, bem como do efetivo serviço prestado pelo
profissional.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.001190/2010-21

Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se à adequação dos
documentos apresentados pelo sujeito passivo.
Vemos que o empecilhos para o acatamento do comprovante de despesas médicas
apontado pelo Fisco foram as ausências da indicação do beneficiário pelos serviços médicos e
do endereço do prestador nos recibos, especificação do tipo de tratamento médico e o número
do registro profissional no respectivo conselho de classe.
Com a impugnação o sujeito passivo apresentou recibos (e-fls. 11/13) e agora, em
sede recursal, reapresenta estes documentos (e-fls. 70/76) e indica, de forma expressa, o
endereço dos profissionais e o no do registro no CREFITO da Fisioterapeuta Fernanda Marques.
No que diz respeito a ausência de especificação do beneficiário dos serviços
prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o responsável pelo
pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no inciso II, do artigo
97 da IN RFB no 1500/2014, in verbis:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
Em relação a falta do endereço do prestador nos recibos, a legislação vigente
exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais que
indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do
beneficiário do serviço prestado.
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.001190/2010-21

Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação
da despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou
buscando as informações necessárias nos sistemas informatizados da própria
Administração, evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos
processos envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Como visto, a Solução de Consulta em destaque demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios, (por exemplo: declarações) ou de ofício por meio
de consulta aos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.001190/2010-21

Além disso, quando a ausência de endereço do prestador for a única falha
constante do recibo, a jurisprudência contemporânea deste Conselho é majoritária pela sua
aceitação, ementas in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Também não vejo como óbice à dedutibilidade das despesas realizadas com a
profissional Wilse Regina a falta de clareza na indicação do tipo de tratamento médico ao qual
foi submetido o recorrente.
A bem da verdade é bem costumeiro que recibos desta natureza “pequem” neste
aspecto, porém, de sua atenta observação, vê-se que no mesmo encontra-se a expressão “recibo
de serviços médicos” que, em essência, estão amparados legalmente pela dedutibilidade do
Imposto de Renda.
Isto posto, concluo que as falhas apontadas pelas autoridades lançadora e do
julgamento anterior foram superadas pelo recorrente.
Logo, entendo que deve ser atendido o pedido recursal.
Assim, voto pelo restabelecimento das deduções com despesas médicas
pleiteadas neste recurso voluntário.
Da Glosa sobre Deduções com Dependentes
O interessado reafirma que Taiane Guimarães Ferreira Dias é sua dependente.
Já havia trazido aos autos a certidão de nascimento (e-fls. 14) de Taiane e, agora,
apresenta sua certidão de casamento com Telma Lacerda (e-fls. 77), mãe da Taiane e
demonstrativo de despesas médicas (e-fls. 80), da Fundação de Previdência e Assistência Social
Real Grandeza, para fins de comprovar a regularidade desta dedução.
A base legal para a dedução com dependentes está regulamentada no artigo 77 do
RIR/99, in verbis:
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.001190/2010-21

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei n" 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1° Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei n° 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador, (g-n.)
Vê-se pela legislação que os enteados, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho podem ser considerados
dependentes do declarante.
O julgamento anterior manteve as glosas porque o contribuinte não apresentou
prova do vínculo matrimonial para confirmação do vínculo parentesco (e-fls. 60).
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que o interessado logra êxito
em comprovar a relação de dependência com a sua enteada.
Assim, voto pelo restabelecimento da dedução com dependentes.
Da Glosa sobre Deduções com Instrução
Considerando que restou comprovada, conforme disposto no item anterior, a
relação de dependência entre o recorrente e sua enteada.
Considerando que o único motivo para a manutenção desta glosa foi a falta da
comprovação deste vínculo.
Considerando, ainda, que já haviam sido comprovados os pagamentos referentes
ao curso de direito junto à Universidade Cândido Mendes (e-fls. 16).
Voto pelo restabelecimento integral das despesas com instrução.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário, considero que o recorrente
logrou êxito em comprovar suas deduções com dependentes, instrução e despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.583 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.001190/2010-21

Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital